Tribunal: STF
Processo: ARE 755631
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. Acumulação de cargos. Licença não remunerada. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.112/90). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.